Tribunal: TJDFT
Processo: 0710569-39.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE PRATICADO POR ESTELIONATÁRIO. IMPRUDÊNCIA E DESCUIDO DA VÍTIMA SOMADOS À FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. REPARTIÇÃO PROPORCIONAL DOS PREJUÍZOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula n° 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente quando demonstrada a falha nos seus sistemas de segurança.
2. Contudo, a jurisprudência tem admitido a figura da culpa concorrente para o resultado, mesmo na hipótese de responsabilidade civil objetiva. Embora não haja sua exclusão, ela repercute na fixação no montante da indenização, em observância ao princípio da isonomia ou igualdade.
3. No caso dos autos, apesar de o consumidor ter concorrido com sua conduta para o evento danoso, existiu concausa ou conduta concorrente da instituição financeira que, tipificada como falha do sistema de segurança, se mostrou igualmente necessária e adequada para o sucesso nas fraudes perpetradas pelo terceiro estelionatário, de modo a justificar a divisão proporcional dos prejuízos materiais sofridos entre eles.
4. Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, não se vislumbra o dano moral de responsabilidade da instituição financeira, quando a conduta voluntária do consumidor contribuiu, de forma expressiva, para a ocorrência da fraude bancária à qual foi submetido.
5. Recurso de apelação parcialmente provido.